Tribunal: STF
Processo: ADI 6925
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 1.329, DE 15 DE JUNHO DE 2021, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GENERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO. PRECEDENTES. USO DE LINGUAGEM NEUTRA. EDUCAÇÃO E ENSINO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF/1988, ART. 24, IX). NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROIBIÇÃO OU IMPOSIÇÃO DO USO DE GÊNERO NEUTRO. INVALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o Decreto n. 1.329/2021 do Estado de Santa Catarina, que veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em instituições de ensino e órgãos públicos estaduais.



    2. O decreto impugnado proíbe a utilização da chamada “linguagem neutra” em documentos oficiais e ambientes institucionais, aí abrangidas entidades públicas e privadas de ensino.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é adequado controle concentrado tendo como objeto decreto dotado de abstração, generalidade e autonomia; e (ii) se norma estadual pode dispor sobre o uso da linguagem neutra, à luz especialmente da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Sendo a norma impugnada decreto estadual dotado de abstração, generalidade e autonomia, a densidade normativa verificada mostra-se suficiente para abrir campo ao controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



    5. A matéria veiculada no decreto estadual – fixação de parâmetros para o uso da língua portuguesa em instituições de ensino – insere-se na competência privativa da União, nos termos do art. 22, XXIV, da CF/1988.



    6. A CF/1988 permite aos entes federados legislar concorrentemente sobre educação (art. 24, IX), desde que respeitada a normatização geral da União.



    7. A vedação, por ente estadual, de modalidade linguística não padronizada configura invasão da competência legislativa da União, o que revela inconstitucionalidade por vício formal.



    8. A CF/1988 estabelece o português como língua oficial do Brasil, mas não autoriza que Estados ou Municípios imponham ou vedem formas alternativas de expressão linguística.



    9. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional tratam da norma culta e das variações linguísticas como conteúdo de ensino, mas não conferem competência aos Estados para legislar sobre sua obrigatoriedade ou vedação.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto n. 1.329/2021 do Estado de Santa Catarina.